Tribunal: TJMT
Processo: 1025661-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025661-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ITAMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 016.489.571-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA –

ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – RECURSO PROVIDO

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde.

Uma vez, comprovadas a necessidade e a urgência da internação compulsória em favor do paciente, por meio de laudo circunstanciado, emitido por médico psiquiatra, tal providência deve ser realizada, conforme disposto no artigo 4
o
e art. 6
o
, da Lei 10.2016/2001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Vara Especializada da Saúde), que, nos autos da Ação Civil Pública de Internação Compulsória n. 1018417-97.2020.811.0002, indeferiu o pedido liminar, que objetivava a internação compulsória do paciente Itamar Alves dos Santos, para o tratamento de dependência química, nos seguintes termos:

[...]
In casu
, verifico que há a indicação de internação, atestada por laudo médico; contudo, deve-se frisar que essa medida se daria em completa contrariedade à vontade do paciente, de forma involuntária e determinada em juízo.

Nesse sentido, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação do paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual o mesmo sequer pôde optar pela medida.

A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salvaguardada a higidez do paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente.

Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência.

O Recorrente noticia que Itamar Alves dos Santos é usuário de substâncias psicoativas ilícitas (drogas) há, aproximadamente, 30 (trinta) anos, colocando em risco sua saúde e sanidade mental, além de expor terceiros a risco, especialmente seus familiares.

Assevera que, conforme o Parecer Social, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Id: 50629045/2 P.A - MP), por ocasião da visita domiciliar, realizada à residência do paciente, constatou-se que o núcleo familiar em que vive é vulnerável, tratando-se, seus genitores, de pessoas idosas e acometidas por problemas de saúde, inclusive crônicos, e que, além de hipossuficientes, rotineiramente, vem sofrendo dificuldades e limitações de vida pela dependência química do filho.

Aduz que, conforme o Parecer Psicológico, confeccionado pela Equipe Multidisciplinar do Município de Cláudia, embora o paciente tenha sido orientado sobre as consequências e maneiras de enfrentamento de seu vício com a disponibilização de todo amparo médico e psicológico necessário para seu tratamento e recuperação, recusa-se a comparecer aos atendimentos e a buscar ajuda profissional.

Afirma que o laudo, emitido pelo médico psiquiatra Dr. André Felipe Medeiros (CRM – 10.547), na data de 10.09.2020, confirma a necessidade da internação hospitalar para o tratamento do vício do paciente.

Assim, conclui que não deve ser mantido o entendimento do Douto Magistrado, que fundamentou o indeferimento na impossibilidade de acolher a medida em razão da pandemia causada pela Covid-19.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido por esta Relatoria.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões (id. 78860484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo provimento do recurso (id 69126981).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende, a parte agravante, a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar, que objetivava a internação compulsória do paciente Itamar Alves dos Santos, para o tratamento de dependência química.

O Juízo singular indeferiu o pedido liminar, por entender imprudente e desarrazoado determinar a internação compulsória em estabelecimento médico, contra a vontade do paciente, em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em um cenário no qual, o dependente químico, sequer pôde optar pela medida.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Denota-se dos autos que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando que o Município de Cláudia e o Estado de Mato Grosso providenciem a internação involuntária do paciente, Itamar Alves dos Santos, visando ao tratamento da dependência química, o que foi indeferido pelo Juízo singular.

Com efeito, o pedido de internação compulsória guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e o art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que Itamar Alves dos Santos necessita de internação e tratamento, pois se encontra em situação de alto risco, visto que é usuário de substâncias pscicoativas ilícitas (drogas) há, aproximadamente, 30 (trinta) anos, o que permite concluir que está colocando em risco sua saúde física e mental.

Assim, considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, deve o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que o paciente faz uso constante de drogas.

A questão posta nos autos encontra, também, respaldo na Lei n. 10.216/2001, que, no seu artigo 6
o
, dispõe:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

In casu,
verifico que se encontram presentes os requisitos necessários para a determinação da internação compulsória, já que há, nos autos, laudo médico firmado pelo psiquiatra, Dr. André Felipe Medeiros, CRM/MT 10.547, pelo qual o paciente apresenta diagnóstico de Transtorno Mental e Comportamental relativos ao uso do álcool, Síndrome de Dependência (CID F 10.2) e Transtornos mentais e comportamentais relativos ao uso de canabinóides (CID F 12.2), e que, em razão do alto grau de dependência química, necessita de internação hospitalar (Id. 68889477 - pág. 15).

Além disso, consta nos autos da ação de base, prontuário médico do paciente, com registros de surto psicótico e exame de corpo de delito, por ter se envolvido em brigas, bem como consta ficha de antecedentes criminais, que demonstra seu envolvimento em condutas ilícitas, o que, de certo modo, ao menos neste momento processual, em sede de cognição sumária, contribui para a conclusão de que o paciente tem colocado sua vida e a de terceiros em risco.

Impõe-se, ainda, mencionar a Lei Federal n.11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que prescreve o seguinte:

Art. 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;

(...)

III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais;

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Dessa forma, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo equivocada a decisão agravada, haja vista que é dever do Estado fornecer os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

A jurisprudência é pacífica neste sentido.

Senão, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO CONSUBSTANCIADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS - AGRAVO PROVIDO.

A internação compulsória deve estar alicerçada em laudo médico, cujo profissional deverá responsabilizar-se pelo diagnóstico e pela indicação da internação, em observância à norma prevista no artigo 4° e art. 6°, da Lei 10.2016/2001, além de verificar os riscos à saúde da paciente, em razão da pandemia de Covid-19. Demonstrado nos autos a necessidade do tratamento por profissional habilitado, bem como a urgência no atendimento, em razão da existência de risco à vida do paciente e de terceiros, deve ser reformada a decisão recorrida, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada na demanda. (N.U 1022461-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/02/2021, publicado no DJE 01/03/2021).

Diante das considerações traçadas, não há dúvidas de que o assistido necessita da internação compulsória para manter a saúde e ter perspectiva melhor de vida.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, para determinar a internação do paciente Itamar Alves dos Santos, em clínica especializada no tratamento de dependência química, condicionada ao exame prévio para atestar a necessidade efetiva da internação, bem como avaliar o risco de contágio da Covid-19.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021